Tribunal: TJMT
Processo: 1014884-59.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014884-59.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON MACENA DA SILVA - CPF: 535.788.992-91 (APELANTE), LUCINEIDE MARIA DA PAIXAO - CPF: 984.648.091-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 329 DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
, NOS TERMOS DO ARTIGO 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PARA ENQUADRAR SUA CONDUTA NO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA, PREVISTO NO ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL
– ALEGADA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA TÍPICA – REALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – RESISTÊNCIA À PRISÃO CONFIGURADA – HIGIDEZ DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS/POLICIAIS – DOLO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de aplicação do
emendatio libelli
, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da conduta resistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anderson Macena da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos. (Id. 232333673/74).

O apelante insurgiu-se contra o decreto condenatório, requerendo a aplicação do instituto da
emendatio libelli
, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Penal, para enquadrar sua conduta no delito de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, aduzindo que não resistiu à prisão, mas apenas desobedeceu à ordem legal dos agentes policiais. (Id. 232333685).

Em contrarrazões, o Ministério Público, refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do apelo (Id. 23233688-p. 148-151).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 243488654).

“Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Crime resistência (art. 329, caput, do CP). Insurgência defensiva: Requer seja aplicada a emendatio libelli em segundo grau, nos termos do artigo 617 do CPP, para enquadrar a conduta do Apelante no crime de desobediência, previsto no artigo 330 do CP. Improcedência. Uma das diferenças entre os tipos penais do crime de resistência e de desobediência é justamente a violência ou ameaça; enquanto no crime de resistência o agente coloca obstáculo ou dá combate, no crime de desobediência, o agente simplesmente não cede à autoridade policial; assim, uma vez demonstrado que o Apelante evitou ativamente a abordagem, desferindo socos e pontapés contra os agentes, de rigor a manutenção da condenação. Pelo desprovimento do recurso.”

Vieram os autos conclusos a esta Relatoria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em definir se a conduta imputada ao apelante amolda-se ao tipo penal do crime de resistência ou do delito de desobediência.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, vislumbro que o aresto vergastado não merece reparos.

Vejamos o que narra a denúncia:

“1º FATO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

No dia 24 de maio de 2022, por volta 16h00min., em frente ao Bar do Patinga, localizado na Avenida Daniel Clemente, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, o denunciado ANDERSON Macena da Silva praticou contra a vítima Lucineide Maria da Paixão, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

2º FATO – RESISTÊNCIA

Na mesma data, horário e local, o denunciado ANDERSON Macena da Silva se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-lo.

HISTÓRICO DOS FATOS

Conforme apurado, na data, horário e local dos fatos, a vítima estava no Bar do Patinga quando foi surpreendida pelo denunciado, que segurou o pênis e disse para ela: “olha aqui o meu pinto e vem aqui me chupar”. Em tom de ironia, a vítima disse para o denunciado: “vem aqui pertinho de mim que eu vou te chupar”.

Em seguida, descaradamente, o denunciado se aproximou da vítima e começou a tirar a calça, momento em que ela, indignada com a atitude, socou um copo e uma garrafa de cerveja na cara dele.

Consta que, nesse momento, passava uma viatura da Polícia Civil pelo local, sendo imediatamente informada da situação pelos frequentadores do bar.

Ao visualizar a presença policial, o denunciado subiu numa bicicleta e empreendeu fuga, ao tempo em que a equipe da Polícia Civil passou a persegui-lo.

Sucede que, nas imediações da Rua São Paulo, região dos fatos, os policiais desembarcaram da viatura e tentaram promover a abordagem, oportunidade em que o denunciado saltou da bicicleta e tentou atacar os agentes com socos e pontapés.

Diante disso, os policiais efetuaram disparos com munição não letal e conseguiram imobilizar o denunciado, que foi preso e encaminhado para a delegacia.

Ante o exposto, DENUNCIO: ANDERSON Macena da Silva, já qualificado, como incurso nas disposições do art. 215-A e art. 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.”
(Id. 232332792).

Com efeito, depreende-se dos elementos de prova coligidos no caderno processual que o recorrente resistiu ativamente à abordagem policial, mediante o emprego de violência física contra os agentes públicos, ao arremessar socos e pontapés, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no artigo 329 do Código Penal, que assim dispõe:

"Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos."

Nesse sentido, cabe trazer à colação o depoimento da testemunha Leila Giane Mensch, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que relatou de forma cristalina os fatos objetos da persecução penal:

"(...) Testemunha: Então, neste dia dessa ocorrência, a gente estava passando é na avenida lá, próximo do viaduto da BR indo numa diligência que a gente iria fazer num bairro lá próximo, quando a gente passou na frente do bar do Patinga, é vários populares que estavam ali no bar, eles foram em direção à rua, fazendo sinal pra gente parar. Quando a gente parou a viatura, eles nos apontarão, uma pessoa dizendo que ela havia tentado contra a vida da senhora Lucineide, com uma faca. Quando é, eles terminaram de contar isso daí pra gente, essa pessoa que depois a gente identificou como sendo Anderson, ele subiu em cima da bicicleta dele e saiu pedalando até a gente fazer a volta na viatura. A gente quase perdeu ele, a gente foi encontrar ele umas ruas acima, não é? É, a gente pediu para ele parar. Ele não parou. Aí quando a gente desceu da viatura, ele, ele é foi pra cima da gente, não é, com socos, chutes, e ele estava muito transtornado, então a gente conduziu ele, levou ele até no bar onde ele foi reconhecido como sendo a pessoa que estava portando uma faca e que havia tentado contra a vida da senhora Lucineide é e naquele momento também. Eles nos informaram de que o Anderson havia abertos o zíper e exigindo que a senhora Lucineide, fizesse sexo oral nele. Então isso aí foi o que o pessoal daí contou, não é da do bar e a vítima também. (...)" (Grifos acrescidos)

Vê-se, portanto, que a testemunha arrecadada, em sintonia com as provas inquisitoriais, foi categórica ao afirmar que o apelante, além de desobedecer à ordem legal de parada dos agentes públicos, evitou ativamente a abordagem policial, mediante o emprego de violência física, ao desferir socos e pontapés contra os policiais.

Nessa esteira, o Código Penal encarta como elementar do tipo penal do crime de resistência a oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente, ao passo que o delito de desobediência tutela a mera recusa em acatar ordem legal de funcionário público.

Sobre esse aspecto, imprescindível consignar os ensinamentos do insigne doutrinador Guilherme de Souza Nucci:

"Análise do núcleo penal do tipo [do crime de resistência]: opor-se significa colocar obstáculo ou dar combate. O objeto da conduta é a execução de ato legal.

(...)

Violência ou ameaça: violência é a coerção física, enquanto ameaça é a intimidação. (...) é preciso que tanto a violência quanto a ameaça sejam dirigidos contra a pessoa do funcionário."

Socorremo-nos aos ensinamentos de Damásio Evangelista de Jesus, que, com o brilhantismo habitual, traz resolução ao caso:

“
Elementos subjetivos do tipo

O primeiro é o dolo, vontade livre e consciente de empregar violência contra o funcionário público (ou o terceiro) ou ameaça, abrangendo o conhecimento de sua competência e da legalidade do ato. O segundo está na finalidade da conduta: impedir a realização do ato funcional.

[...]

Momento consumativo

Ocorre com a violência ou ameaça. Delito formal, não exige que o sujeito consiga o fim almejado, i. e., que efetivamente impeça a execução do ato. [...]”
(JESUS, Damásio E. de. Código Penal anotado: 22ª Edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2014. Págs. 1213/1214)

Veja-se, portanto, que por tratar-se de conduta típica classificada de formal, é desnecessário que o ato efetivamente não seja realizado com a resistência.

Neste sentido:

[...] Se o réu, conscientemente, tentou impedir sua prisão por meio de agressão aos policiais, deve ser mantida a condenação por resistência, nos termos do art. 329 do CP. [...]
(N.U 0000673-03.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019)

Destarte, uma vez demonstrada cabalmente a violência física perpetrada pelo apelante em detrimento dos agentes públicos, resta patente a adequação típica da conduta ao delito de resistência, sendo inviável a pretendida desclassificação para o crime de desobediência, consoante restou devidamente fundamentado na decisão hostilizada.

Por derradeiro, cumpre destacar que o entendimento desta Corte de Justiça encontra-se sedimentado no sentido de que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal" (Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025